Tribunal: TJMT
Processo: 1016633-22.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016633-22.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE RONDON SEGANTINE - CPF: 072.868.521-32 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1016633-22.2019.811.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI

Recorrente(s):

Recorrida (s):

PEDRO HENRIQUE RONDON SEGANTINE

LOJAS RIACHUELO SA

Relatora:

Data do Julgamento:

LÚCIA PERUFFO

01/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE PARCELAMENTO DA COMPRA INDEVIDA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DO VALOR DA COMPRA E A FORMA DE PAGAMENTO - COMPROVANTE DE PAGAMENTO ILEGÍVEL – ÔNUS DO CONSUMIDOR – FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo prova do valor da compra e a forma de pagamento feito junto a promovida, inexiste prova dos fatos constitutivos de direito.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, com o argumento de que a parte promovente não comprovou o valor da compra efetuada e a forma de pagamento, conforme dispositivo que cito:

Ante os fatos e fundamentos acima expostos, entendo por bem,
julgar IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida no pleito inicial, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

A parte promovente, nas razões recursais,
sustentou
a necessidade de reforma da sentença, posto que realizou a compra e solicitou o parcelamento em três parcelas, sendo que a parte promovida efetuou o parcelamento em oito vezes sem o seu consentimento e que as provas juntadas são meras telas sistêmicas de computadores que não passam de prova unilateral.

Requereu a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial, com a condenação da parte promovida à indenização por danos morais.

Houve apresentação de contrarrazões com impugnação à gratuidade da justiça, pugnando o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

I - DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade, sobretudo com a declaração da parte promovente na inicial.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MERITO

Colendos Pares;

No caso, aduz a parte promovente em síntese, que no dia 28/02/2019 efetuou uma compra no valor de R$ 163,10 (cento e sessenta e três reais e dez centavos) por meio do cartão de crédito fornecido pela parte promovida, tendo solicitado o parcelamento em 03 (três) parcelas, sem juros, no valor de R$ 54,36 (cinquenta e quatro reais e trinta e seis centavos), sustentando que a parte promovida procedeu o parcelamento da compra em oito parcelas sem o seu consentimento.

Por fim, alegou que fez uma renegociação onde foi emitida fatura no valor de R$ 63,28 (sessenta e três reais e vinte oito centavos), quitada em 26/04/2019 (Id. 53732515).

Em sede de defesa, a parte promovida afirma que a compra realizada no dia 28/02/2019 fora no valor de R$ 253,12 (duzentos e cinquenta e três reais e doze centavos) e parcelado em oito vezes, com juros, com parcelas mensais de R$ 31,64 (trinta e um reais e sessenta e quatro centavos), conforme extrato do histórico de compras (Id. 53732531).

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença de improcedência deve ser mantida, porquanto o cupom fiscal da compra juntado na inicial (Id. 53732513) é ilegível e não possui força probatória, na medida em que não é possível afirmar o valor da compra com a devida forma de pagamento.

E, mais, a fatura do valor renegociado de R$ 63,28 (sessenta e três reais e vinte oito centavos), quitada em 26/04/2019 (Id. 53732515), refere-se ao valor da parcela de R$ 31,64 (trinta e um reais e sessenta quatro centavos), relativo ao valor da compra de R$ 253,12 (duzentos e cinquenta e três reais e doze centavos) informada pela parte promovida, a qual fora parcela em oito vezes com parcelas mensais no valor de R$ 31,64 (trinta e um reais e sessenta e quatro centavos) - (Id. 53732531).

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Documentos ilegíveis são incabíveis como meio de prova do pagamento da dívida impugnada, os quais não tem o condão de afastar a legitimidade da inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção.

Não havendo prova da do valor da compra e a forma de pagamento, inexiste prova dos fatos constitutivos de direito, de modo que deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020